Tribunal: TJMT
Processo: 0024003-30.2011.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024003-30.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ESPOLIO DE CARLOS EDUARDO BRITO HAAS (APELANTE), CARLA MARIA COSTA BOTELHO - CPF: 832.314.041-34 (ADVOGADO), JANE MARINAIDE RIBEIRO COSTA BOTELHO - CPF: 205.934.141-87 (APELANTE), JOSE ROBERTO MONTEIRO BOTELHO - CPF: 631.035.081-15 (APELANTE), MONICA APARECIDA MAGALHAES FANAIA TORRES - CPF: 713.227.791-04 (ADVOGADO), CARLA MARIA COSTA BOTELHO (APELANTE), ESPOLIO DE CARLOS EDUARDO BOTELHO (APELANTE), LEONARDO MONTEIRO BOTELHO (APELANTE), ESPOLIO DE CARLOS EDUARDO BOTELHO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO MONTEIRO BOTELHO - CPF: 631.035.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO MONTEIRO BOTELHO - CPF: 832.517.581-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA APARECIDA MAGALHAES FANAIA TORRES - CPF: 713.227.791-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS – PRAZO TRIENAL – TERMO
A QUO
– PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA - PRESCRIÇÃO AFASTADA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

– SOLIDARIEDADE – PAGAMENTO PELO DEVEDOR SOLIDÁRIO – SUBROGAÇÃO – DIREITO REGRESSO QUOTA PARTE - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do entendimento do c. Superior Tribunal, o marco inicial do prazo prescricional, para o ajuizamento de ação regressiva tem início com o pagamento integral da dívida, não restando atingida a pretensão.

O devedor solidário que paga a integralidade da dívida, no curso de cumprimento de sentença, subroga-se nos direitos do credor em relação aos demais devedores, sendo-lhe assegurado o direito de regresso para ressarcimento da quota parte que cabia ao codevedor.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jane Marinaide Ribeiro Costa Botelho
e
Carla Maria Costa Botelho
, herdeiras do Espólio de Carlos Eduardo Botelho em face da r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 7º Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de regresso movido por
Hospital de Medicina Especializada Ltda.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar solidariamente o Espólio do requerido ao ressarcimento de 50% do valor pago a título de indenização por dano moral, perfazendo a importância de R$ 361.674,94 (trezentos e sessenta e um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), e condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma e honorários advocatícios da parte adversa fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Inconformadas, recorrem as rés, ora apelantes, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que o acordo foi realizado sem conhecimento do Espólio. Diz que o hospital ao realizar a transação nos Autos n. 6884-7.2002.8.11.0041, sem anuência dos herdeiros do
de cujus
, assumiu exclusivamente a obrigação pela quitação do Ajuste.

Alega também a prescrição da pretensão executiva, pelo decurso do prazo trienal sem causas interruptivas ou suspensivas.

Pontua o abandono do processo de execução pelo apelado, carecendo o feito dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, devendo ser extinto o feito executivo.

Sustenta a ilegalidade da penhora de bem que não integra o acervo hereditário do espólio e pede seja afastada a constrição do imóvel.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 142993139, o apelado rechaça a tese recursal e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de regresso proposta pelo Hospital de Medicina Especializada, em face do Espólio de Carlos Eduardo Botelho, objetivando o ressarcimento pelo pagamento de indenização por danos morais

em razão de condenação arbitrada nos autos da ação n. 6884-7.2002.8.11.0041.

Cinge-se que o autor manejou a ação originaria alegando que o réu foi o efetivo causador do dano decorrente de erro médico, tendo o hospital efetuado o pagamento integral da condenação nos autos do processo indenizatório epigrafado.

Diz que entabulou acordo nos autos para adimplir o valor da indenização a que fora condenado solidariamente, exercendo o direito de regresso contra o causador do dano.

Decorrida a marcha processual, apresentada contestação, impugnação, e transcorrido o prazo para especificação de provas,

sobreveio sentença de mérito, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Espolio-réu, ao ressarcimento do valor correspondente à 50% da indenização paga pelo hospital, acrescido de juros de mora de 1% a.m, e

correção monetária.

Não concordando com o édito judicial, recorrem as rés. Inicialmente, questionam a prescrição da pretensão inicial regressiva, pelo decurso do prazo trienal.

Malgrado o inconformismo, a pretensão não merece guarida, pois, o prazo prescricional da pretensão em ação regressiva decorrente de reparação civil é de três anos, e inicia-se da data do pagamento da indenização, que, no caso, foi efetuado em 26.06.10, sendo a demanda regressiva proposta em 08.07.11, portanto, dentro do prazo trienal.

Nesse sentido, já decidi:

“
AÇÃO REGRESSIVA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO - DESCUMPRIMENTO CONTRATO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE A ANS – APLICAÇÃO DE MULTA – CULPA DA DENTISTA EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz do entendimento do c. Superior Tribunal, o marco inicial do prazo prescricional, para o ajuizamento de ação regressiva tem início com o pagamento integral da dívida, não restando atingida a pretensão
.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Efetuado o pagamento pela autora de multa aplicada em processo administrativo instaurado junto à ANS, decorrente de conduta negligente da ré que descumpriu dever contratual de atendimento de urgência/emergência, revela-se procedente o pedido de reparação material”.

(RAC n. 1045902-52.2020.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 12.04.23 - negritei)

A propósito.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - DANO AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO - PRAZO TRIENAL - ART. 206, § 3º, V, DO CC
– AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Em que pese o pedido de recuperação de dano ambiental seja imprescritível, a ação de reparação por danos morais e materiais decorrentes do dano ambiental prescreve, tratando-se de prescrição de reparação civil.

II -
O prazo prescricional da pretensão de reparação civil é de três anos
.

(...)” ( RAC n.

0002151-98.2012.8.11.0045,

2ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho,

J. 08.02.23 - negritei)

Avançando na resolução da celeuma, no mérito, as rés sustentam que a indenização deve ser arcada exclusivamente pelo nosocômio-autor, porque firmou acordo nos autos do processo indenizatório, sem a anuência do espólio do falecido Carlos Eduardo Botelho, e, por isso, deve ser afastada a responsabilidade dos herdeiros.

Todavia, conforme ressaltado na sentença, na origem houve a condenação solidária do hospital decorrente da responsabilidade objetiva, e do profissional médico, fulcrada na responsabilidade subjetiva, por erro médico, ao pagamento de indenização, com o trânsito em julgado.

Ocorre que fase de cumprimento de sentença o réu veio à óbito

tendo o hospital quitado integralmente o valor da indenização,

o que lhe assegura

o

direito

de regresso para ressarcimento da quota da condenação a que cabia aos demais demandados, pois quem efetua o pagamento integral da divida se sub-roga no direito do credor, nos termos do art. 346 do C. Civil, lhe assegurando o direito de exigir o ressarcimento da quota devida nos termos do art. 283 do C. Civil,
in litteris:

“
Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores
.”

As apelantes contrapõem-se à condenação, ao argumento de que a celebração de acordo nos autos indenizatório, sem a anuência dos
herdeiros do
de cujus
,
incorre na responsabilidade exclusiva do hospital pelo pagamento da integralidade da dívida.

No entanto, como consignado pelo togado no edito sentencial “
Assim foi deferida a inclusão dos herdeiros da parte Requerida (Id. 47465487, fls. 16/17), sendo observados a ampla defesa e o contraditório
”. Demais disso, tais argumentos são insubsistentes a afastar a responsabilidade do Espolio, e, por conseguinte, dos herdeiros, após a partilha, ao pagamento das dívidas do finado.

Ora, no caso, como dito alhures, na fase de cumprimento de sentença o réu veio a óbito tendo o hospital, na condição de codevedor solidário,

quitado integralmente o valor da indenização. Conquanto o Espólio não tenha participado do acordo realizado entre as partes, tal circunstância não transfere ao codevedor a obrigação pelo pagamento da integralidade da divida, até porque o acordo firmado foi

em valor inferior ao da condenação, não ensejando em prejuízo ao Espolio, e, por corolário, aos herdeiros.

Desta feita, havendo a condenação solidária do hospital e do finado,

o pagamento da totalidade do valor do débito pelo devedor solidário, lhe assegura o direito de regresso frente ao codevedor, no

concerne à metade da quantia que adimpliu,

isto porque quem efetua o adimplemento integral da divida se sub-roga no direito do credor, conforme o disposto no art.

264 e 346, I,

ambos do C. Civil.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença – Acidente de trânsito – Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença - Condenação solidária – Exequente que pode exigir de qualquer das executadas, o pagamento da integralidade da dívida, ficando resguardado o direito de regresso entre elas
– Agravante que alega que a condenação se deu em valor único, mas a agravada somou valores de forma indevida – Ausência de deliberação do juízo a quo nesse ponto - Questão que deve ser analisada, primeiro, pelo juízo a quo - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(TJSP. RAI n. 2064855-85.2022.8.26.0000, 27ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sergio Alfieri, j. 28.07.23 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
S
OLIDARIEDAD
E
PASSIVA.
PAGAMENTO
D
A
I
NTEGRALIDA
DE
DA DÍVIDA POR UM DOS CODEVEDORES. POSSIBILIDADE DE EXERCER O DIREITO DE
REGRESSO
NOS PRÓPRIOS AUTOS
. O apelante,
ao realizar
o
pagamento
da
integralidade
da obrigação solidária prevista no título executivo judicial, detém a prerrogativa de exercer seu direito de
regresso

contra o codemandado
(arts. 283 e 346, I, do CC). Inexistência de óbice a que a pretensão seja exercida nos mesmos autos da ação originária. Sentença de extinção da execução reformada. Apelo provido
” (TJRS. RAC n. 50001462520158210145, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Cezar Muller, j. 22.02.22 - negritei)
.

Assim sendo, agiu com o costumeiro acerto o juiz
a quo
não merecendo reparos a sentença hostilizada.

Desta feita, desprovido o recurso de apelação, impõe-se a majoração da verba honoraria nesta instância recursal, que fixo em 15%, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023